Tribunal: TJDFT
Processo: 0713585-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0713585-14.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: DANIEL MERENCIO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO ITAUCARD S.A. contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada em desfavor de DANIEL MERENCIO DA SILVA: A diligência realizada no endereço informado na petição inicial foi frustrada. A fim de esgotar as medidas ao alcance deste juízo, realizei a consulta aos sistemas RENAJUD, SIEL, BACENJUD e INFOSEG no intuito de localizar o endereço atualizado da parte requerida. Como este Juízo tem verificado a indicação de endereços de forma aleatória, com o único objetivo de manter o feito em tramitação, a parte autora deverá verificar entre os endereços ainda não diligenciados, obtidos nas consultas realizadas, a exata localização do veículo e do réu e anexar foto do local onde o bem foi localizado, de forma que permita a correta identificação do endereço e do veículo (marca, modelo, cor e placa). Prazo de 10 dias, sob pena de extinção. Informado o endereço e atendidas as exigências, expeça-se mandado de busca e apreensão e citação. Na hipótese da pesquisa não retornar novos endereços, a parte requerente deverá informar novo endereço para citação e cumprimento da liminar, nos termos acima, ou promover, de imediato, a conversão do feito em ação de execução. Em caso de conversão, o autor deverá ainda anexar planilha atualizada do débito, bem como informar endereço atual do requerido ou requerer a citação por edital. Prazo de 05 (cinco) dias. Esclareço ao autor que para o fornecimento de novos endereços deverá esclarecer como obteve o endereço atualizado, bem como anexar foto do local onde o bem foi localizado, de forma que permita a correta identificação do endereço e do veículo (marca, modelo, cor e placa). Inerte, voltem conclusos para extinção. O Agravante sustenta que a exigência de prova de que o veículo está no local indicado para cumprimento do mandado é desarrazoada e não prevista em lei. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (fls. 1/2 ID 16286042). É o relatório. Decido. É verdade que a citação válida e o próprio cumprimento da liminar, na ação de busca e apreensão, constituem pressupostos processuais cuja ausência pode levar à conversão da demanda ou à extinção do feito. Contudo, o insucesso de diligências de busca e apreensão, como na espécie, em princípio não justifica a imposição de prova de que o veículo alienado fiduciariamente está no endereço indicado. Conforme decidiu este Tribunal de Justiça: BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR. EXIGÊNCIA INDEVIDA. 1. Em princípio, é desprovido de razoabilidade condicionar o deferimento de diligência para apreensão do veículo à prova de que ele efetivamente está no local da busca, mesmo que infrutíferas as diligências efetuadas em locais anteriormente indicados. 2. Caso constatada a indicação de má-fé - que não se presume - o CPC prevê a sanção adequada. (AGI 20090020074519, 4a T., rel. designado Des. Fernando Habibe, DJe 19/10/2009). Conclui-se, assim, pela probabilidade do direito invocado pelo Agravante. O periculum in mora, por sua vez, advém do risco de extinção do feito. Isto posto, suspendo a decisão agravada. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília-DF, 28 de maio de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator